Tribunal: TJSP
Processo: 2091956-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29429
Registro: 2020.0000752641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2091956-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
ERINEIDE DA CUNHA DANTAS, é embargado MARCOS PORTILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29429
EMBARGANTE: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS
EMBARGADO: MARCOS PORTILLO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO NÃO
VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de
declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão
desta C. Turma Julgadora negou provimento ao recurso.
A embargante alegou que há omissão no julgado, pois desconsiderou que
o crédito perseguido pela embargante é de natureza alimentar.
Intimada, a parte não se manifestou.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
O Acórdão não apresenta omissão ou contradição. Torna-se irrelevante o
fato de o crédito perseguido pela embargante ter natureza alimentar, na medida em que o
ofício ao INSS não se mostra necessário para persecução da dívida.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29429
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU
de 23.09.91).
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser
ventilado por meio de embargos de declaração.
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há
falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao
anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei
suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta
Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta
entende pertinentes para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável
a pretensão de ofensa aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal
valeu-se de razões suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula
98/STJ) no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito
de prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29429
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada,
pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo apenas enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996,
rel. Min. Ari Pargendler).
Destaca-se novamente que basta sejam “enfrentadas todas as questões
cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM
aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo
desnecessário, por exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos
que “já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado
n. 13). Devem ser analisadas “todas as questões” que influenciem no efetivo julgamento
da causa e sejam úteis para a sua solução e não todas as questões que a parte entende
sejam benéficas para a sua tese, já rejeitada. No caso, se a análise de apenas algumas
das teses já levou à solução do caso, desnecessário o enfrentamento de cada uma das
matérias ventiladas pela parte.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser
ventilado por meio de embargos de declaração.
Destarte, CONHEÇO e os REJEITO.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29429